Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705137-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO PERES CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL JUNIOR GOMES PERES - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.015, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora